Tribunal: CARF
Processo: 13312.000850/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.000850/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.155 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
ARI MACHADO PORTELA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEBIMENTOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
Constatada, a partir dos cruzamentos nos sistemas fazendários dos dados
informados pelas fontes pagadoras e contribuinte, a omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, in casu, Órgão Públicos, sem que o autuado
alcance êxito em demonstrar a improcedência do feito, impõe-se manter o
lançamento fiscal na forma constituída.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE INSTRUÇÃO. LIMITE.
As despesas de instrução somente são dedutíveis até o limite individual
estabelecido na lei, não havendo se falar em rechaçar aludida limitação legal,
mormente quando a pretensão encontra-se escorada em decisão judicial
reformada e transitada em julgado em sentido contrário ao aduzido pelo
contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NORMAS
GERAIS
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NÃO
APLICABILIDADE.
SUMULA
CARF.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A teor da Súmula CARF no 11, de observância obrigatória pelos julgadores
deste Tribunal, nos termos do artigo 45, inciso VI, do RICARF, não cabe a
aplicação de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.000850/2010-16
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.155 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.000850/2010-16

(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ARI MACHADO PORTELA, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
de Lançamento, emitida em 31/05/2010 (e-fl. 22), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF - Suplementar, decorrente de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, em relação ao ano-calendário 2008, conforme peça inaugural do
feito, às e-fls. 22/25, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, fora apresentada Solicitação de Retificação de
Lançamento, de e-fls. 12/20, que restou rejeitada nos termos da Notificação Complementar, de e-
fls. 41/42, e, posteriormente, interposta impugnação, de e-fls. 02/12, razão pela qual o processo
fora encaminhado para a 3a Turma da DRJ em Salvador/BA, a qual julgou improcedente a
impugnação, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 15-38.953, de 08
de julho de 2015, de e-fls. 72/73, assim ementado:
“[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS DE INSTRUÇÃO. LIMITE.
As despesas de instrução somente são dedutíveis até o limite individual estabelecido na
lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 82/103,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após longo relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, preliminarmente, pretende seja reconhecida a prescrição intercorrente, uma vez ter
transcorrido mais de 06 (seis) anos entre a data da resposta à Solicitação de Retificação do
Lançamento – 24/09/2010 – e a notificação do julgamento recorrido, em 08/07/2015, sem
qualquer tipo de movimentação processual, sob pena de malferir os preceitos no artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal, consoante se infere da jurisprudência transcrita na peça
recursal.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.155 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.000850/2010-16

No mérito, contrapõe-se à exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do
feito, suscitando que se trata de parcela correspondente à dedução integral de despesa de
educação de filha, conforme comprovante que anexa. Estaria amparado por sentença da 7a Vara
da Justiça Federal transitada em julgado, em Ação Civil Pública movida pelo Ministério
Público Federal no Ceará, que garantia aos cearenses o direito de deduzir integralmente as
despesas de instrução. A sentença rescisória do Tribunal Regional Federal (TRF) da 5a Região
não tem poder suspensivo, porque o Supremo Tribunal Federal (STF) já declarou constitucional
a dedução integral das despesas de instrução. No mérito, argumenta que o limite da dedução
fere o princípio da capacidade contributiva.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte omitiu rendimentos recebidos de pessoas jurídicas no decorrer do ano-
calendário sob análise, ensejando o lançamento suplementar do imposto sobre a renda de pessoas
físicas – IRPF, com dedução das retenções procedidas pelas fontes pagadoras, senão vejamos:
“[...]

[...]
Por seu turno, após rejeição da Solicitação de Retificação do Lançamento-SRL, o
contribuinte interpôs impugnação, na esteira da legislação de regência, a qual fora rechaçada pela
autoridade julgadora de primeira instância, sobretudo diante da ausência de demonstração da
insubsistência do feito.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.155 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.000850/2010-16

Ato contínuo, o contribuinte inconformado interpôs substancioso recurso
voluntário, se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo
inúmeras alegações e preliminares as quais passamos a contemplar.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Em sede de preliminar, pretende seja reconhecida a prescrição intercorrente, uma
vez ter transcorrido mais de 06 (seis) anos entre a data da resposta à Solicitação de Retificação
do Lançamento – 24/09/2010 – e a notificação do julgamento recorrido, em 08/07/2015, sem
qualquer tipo de movimentação processual, sob pena de malferir os preceitos no artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal, consoante se infere da jurisprudência transcrita na peça
recursal.
Não obstante o esforço do contribuinte, seu pleito não merece acolhimento!
Isto porque, a não aplicabilidade de prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal é matéria pacificada no âmbito deste Tribunal, consolidada, inclusive, na
Súmula CARF no 11, com o seguinte enunciado:
“Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
E, como é de conhecimento daqueles que lidam nesta instância recursal, as
Súmulas vinculam os julgadores, sendo, portanto, de observância obrigatória, nos termos do
artigo 45, inciso VI, do RICARF, não havendo se falar, assim, no acolhimento da prescrição
intercorrente suscitada pelo contribuinte, a qual deve ser rejeitada de pronto.
MÉRITO
No mérito, pretende o contribuinte a reforma do Acórdão guerreado, repisando
basicamente as alegações da defesa inaugural, suscitando que se trata de parcela correspondente
à dedução integral de despesa de educação de filha, conforme comprovante que anexa. Estaria
amparado por sentença da 7a Vara da Justiça Federal transitada em julgado, em Ação Civil
Pública movida pelo Ministério Público Federal no Ceará, que garantia aos cearenses o direito
de deduzir integralmente as despesas de instrução. A sentença rescisória do Tribunal Regional
Federal (TRF) da 5a Região não tem poder suspensivo, porque o Supremo Tribunal Federal
(STF) já declarou constitucional a dedução integral das despesas de instrução. No mérito,
argumenta que o limite da dedução fere o princípio da capacidade contributiva.
Mais uma vez, não obstante o inconformismo do contribuinte, suas alegações não
se prestam a rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade, como
passaremos a demonstrar.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida,
a qual se debruçou com muita propriedade a respeito da matéria, de onde peço vênia para
transcrever excerto e adotar como razões de decidir, in verbis:
“[...] A sentença a que se refere o interessado já foi rescindida pelo TRF da 5a Região
na ação rescisória no 6208-CE (2009.05.00.007740-3), com trânsito em julgado em
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.155 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.000850/2010-16

01/04/2013, conforme extrato às fls. 62. O impugnante afirma que o STF já declarou
constitucional a dedução integral das despesas de instrução, mas não demonstra este
fato, muito menos que a sentença rescisória do TRF tenha sido reformada.
Quanto ao mérito, inexiste previsão legal para a dedução integral das despesas de
instrução.. [...]”
Observe-se, que o contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar a improcedência do feito.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos
jurídicos de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se
manifestado em definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações do contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se
acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus
próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.155 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.000850/2010-16

Fl. 134
DF CARF MF
Original